Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DECISÃO JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO ajuizou ação rescisória contra ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, na qual postula a desconstituição do acórdão proferido nos embargos à execução (proc. no 0702360- 62.2018.8.07.0001), que condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cujo processo está fase de cumprimento de sentença (proc. no 0721072-95.2021.8.07.0001). Assevera o autor, em síntese, que foi exonerado da obrigação de pagar o débito postulado na execução (proc. no 0700061-83.2016.8.07.0001), em razão do superveniente julgamento proferido nos embargos de terceiro ajuizados por sua esposa (proc. no 0715312-73.2018.8.07.0001), que declarou a ineficácia da garantia prestada por ele, excluindo-o do polo passivo da execução. Pondera que, como foi excluído da execução, não sendo devedor da dívida principal, “deve ser afastada a exigibilidade da cobrança dos honorários, pois nos termos do brocardo romano: o acessório segue a sorte do principal” (id. 40494842, pág. 20). Repisa que não pode ser “responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais originários de uns Embargos à Execução de uma Ação de Execução na qual foi excluído do polo passivo, exatamente por ter sido nula a fiança por ele prestada” (id. 40494842, pág. 24). Assevera que a presente ação está fundamentada na hipótese do inc. VII do art. 966 do CPC, pelo qual a sentença transitada em julgada poderá ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Pede a tutela provisória de urgência para suspender a tramitação do cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito desta ação rescisória e, ao final, postula (id. 40494842, pág. 30): “c) no mérito, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para confirmar a medida de tutela antecipada de urgência ora requerida e para rescindir acórdão prolatado pelo Eminente Relator Desembargador Sebastião Coelho, Acórdão 1200024, o qual minorou os honorários sucumbenciais estipulados na r. sentença prolatada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - Distrito Federal, nos Embargos à Execução, Processo no 0702360- 62.2018.8.07.0001, que está em fase de Cumprimento de Sentença, e declarar inexigível o referido título judicial;” Depósito realizado (id. 40495518). Custas recolhidas (id. 40495526). É o relatório. Decido. O acórdão rescindendo proferido nos embargos à execução (proc. no 0702360-62.2018.8.07.0001) transitou em julgado em 21/10/2020 (id. 75553264, pág. 18, autos originários), e a presente ação rescisória foi proposta em 19/10/2022, portanto, observado o prazo decadencial de 2 anos. O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. De outro turno, o art. 300, caput, do CPC prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O acórdão (APC 0702360-62.2018.8.07.0001) fixou verba honorária nos seguintes termos: “DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, reduzir os honorários advocatícios e fixá-los em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se incólume os demais capítulos da sentença.” Interposto recurso especial, foi provido pelo eg. STJ, in verbis: “[...] dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora, ora recorrida, aos procuradores da parte ré, ora recorrente, em 10% sobre o valor atualizado da causa – R$ 3.635.265,60 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) –, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observado o valor da causa e o trabalho desenvolvido até esta instância recursal.” A verba honorária é postulada pelo Advogado-réu no cumprimento de sentença (proc. 0721072-95.2021.8.07.0001), cujo valor atualizado até 23/09/2021 era de R$ 580.177,46. A inexequibilidade da obrigação é matéria dedutível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, inc. III, do CPC. Da consulta ao proc. no 0700061-83.2016.8.07.0001, vê-se que referida defesa foi apresentada pelo ora autor, devedor naqueles autos, e a tese defensiva de inexigibilidade da obrigação foi rejeitada pelo MM. Juiz, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 82488401), por meio da qual o impugnante alega a inexistência de título executivo, o qual teria sido desconstituído por decisão posterior que o excluiu da execução. Intimado, o impugnado manifestou-se no ID 84039764, pugnando pela rejeição. É o breve relatório. DECIDO. O credor manejou pedido de cumprimento da sentença de Id 18403917, a qual julgou improcedentes os Embargos à Execução (tombados sob n. 0715312-73.2018.8.07.0001) e condenou o Impugnante (executado) a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte adversária (exequente) arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do CPC. Os honorários estão sendo cobrados nos autos em que tramitava a execução aparelhada. O executado aduz que decisão posterior que tornou inexigível a fiança por ele concedida tornaria inexigíveis os honorários de sucumbência. Sem razão, todavia. Os honorários de sucumbência decorrem de ter sido o executado vencido na ação de embargos à execução, caso em que o trânsito em julgado do “decisum” constituiu o título executivo de pleno direito. Note-se ainda que as alegações veiculadas pelo executado nos embargos não guardam relação com a tese acolhida nos embargos de terceiro manejados pelo cônjuge, no qual alegou direito próprio de ter a garantia anulada. As razões alegadas pelo executado nos embargos foram rejeitadas pelo magistrado, o que justifica a sua sucumbência na causa, a qual não fica elidida por posterior anulação da garantia. A jurisprudência por ele colacionada, conforme bem analisou o exequente, não se adequa à hipótese dos autos, referindo ao provimento de ação rescisória do título executivo judicial, o qual, por evidente, acarreta a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem custas e honorários. Não havendo garantia do juízo, independente da preclusão desta decisão, deverá ser intimado o exequente a indicar bens à penhora em 5 dias, sob pena de suspensão do processo. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito.” Diante dos presentes elementos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença originário (proc. 0721072-95.2021.8.07.0001). Cite-se o réu, com prazo de 20 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora